Tribunal: CARF
Processo: 10882.720680/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720680/2020-17
ACÓRDÃO
2001-006.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS BENEDICTO RAMOS PARENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 109-000.698 da 13a Turma da
DRJ09 (fls. 79 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de
R$2.403,01.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720680/2020-17
2
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado.
Cientificado do lançamento em 24/01/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 21/02/2020.
Em sua defesa o contribuinte aduz que não concorda com a infração Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave vez que o valor
glosado a este título é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas complementações recebidos por portador de moléstia
grave.
No que tange a glosa do imposto de renda compensado indevidamente o
impugnante argumenta que o valor glosado foi efetivamente retido pela fonte
pagadora Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Relativamente à isenção por moléstia grave e moléstia profissional, vale
transcrever o que dispõe a Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 6o, inciso XIV, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Dispondo sobre essa concessão, o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720680/2020-17
3
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.”
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Acerca da correta interpretação do termo “Laudo Pericial” contido no art. 30 da
Lei n.o 9.250, de 1.995, a Solução de Consulta Interna n.o 11 de 2012 expedida
pela Coordenação Geral de Tributação – Cosit, assim dispõe em sua ementa, a
qual reproduzimos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente
habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico
oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios,
independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função de
perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; é e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art. 6° da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6-, incisos XIV e XXI, da Lei n- 7.713, de 22 de dezembro
de 1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720680/2020-17
4
Como visto, de acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à
existência da moléstia tipificada no texto legal, comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e o segundo relaciona-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão.
Pois bem, no caso em concreto, da análise do Laudo Médico trazido aos autos
pelo contribuinte, a fim de comprovar que é portador de moléstia grave, observa-
se que referido documento foi emitido por um médico vinculado a serviço
médico oficial da União, do Distrito Federal e dos Municípios (Hospital São Paulo
que presta serviços à população por meio do Sistema ùnico de Saúde - SUS), bem
como traz relacionado que o contribuinte é portador de cardiopatia grave CID
I25.9, desde 2003.
Nestes termos, considerando-se o Laudo Médico apresentado pelo contribuinte
foi emitido por médico vinculado à serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, entendo que referido documento constitui
prova eficaz de que o contribuinte é portador de moléstia grave prevista em lei
como passível de isenção do imposto de renda pessoa física, ora pleiteado.
Todavia, no que tange a natureza dos rendimentos declarados como isentos, o
contribuinte não comprovou que os rendimentos declarados se tratam de
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão.
Desta forma, por falta de comprovação, deve ser mantida a infração rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, vez que não foram
atendidos os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Cumpre-se frisar que não há como interpretar a situação em comento de modo
diferente, uma vez que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal.
Em relação à glosa 'dedução indevida de imposto de renda retido na fonte',
inicialmente, importa esclarecer que a parcela glosada pela fiscalização se refere,
somente, ao IRRF incidente sobre o 13o salário. Isto porque, embora a
autoridade fiscal tenha glosado o total do imposto pago declarado, ela considerou
o IRRF incidente sobre os rendimentos declarados como isentos pelo contribuinte,
exceto o IRRF incidente sobre o 13o salário.
Posto isto, há que se dizer que o inciso V, art. 12 da Lei no 9.250, de 1995,
estabelece que, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, pode ser
deduzido o imposto de renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo.
Assim, em que pese a pretensão do contribuinte, a glosa do imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 2.830,60, em atendimento a legislação acima
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720680/2020-17
5
transcrita, deve ser mantida, vez que o IRRF incidente sobre o 13o salário não se
afigura como dedutível na declaração de ajuste anual, em razão desse rendimento
ser tributado exclusivamente na fonte. O fato de o rendimento correspondente ao
13o salário não compor a base de cálculo do imposto apurado na declaração de
ajuste anual obstaculiza a dedução das retenções efetuadas sobre esse mesmo
rendimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 26/01/2021, Recurso Voluntário, fl. 95, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos em questão são de fato de aposentadoria, conforme documentos anexados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque De Brito - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rendimentos de aposentadoria isentos por moléstia grave
Em breve resumo do acima já relatado, o recorrente alega fazer jus à isenção do
imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, uma vez que era, à época dos fatos
fiscalizados, portador de moléstia grave isentiva, na forma da lei.
Após análise dos elementos disponíveis, a turma julgadora da instância de piso
manteve o lançamento pois, ainda que considerou comprovada a existência da doença por laudo
médico oficial, o contribuinte não logrou demonstrar serem os valores recebidos realmente
rendimentos de aposentadoria.
Ocorre que, no lançamento, a autoridade lançadora descreveu como causa da glosa
justamente, e unicamente, a não comprovação da moléstia à época dos fatos. Da notificação de
lançamento, fl. 10, in verbis:
LAUDO PERICIAL DO SIASS (SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO
SERVIDOR) APRESENTADO NO PROCESSO 13032.040589/2020-13 ATESTA O
DIAGONÓSTIVO
DA
MOLESTIA
GRAVE
EM
14/06/2017.PORTANTO
O
RENDIMENTO RECEBIDO NO ANO CALENDÁRIO 2014 NÃO ESTÁ CONTEMPLADO
PELA ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. GLOSADAS A ISENÇÃO E A COMPENSAÇÃO
DE IRRF SOLICITADAS.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720680/2020-17
6
Neste ponto cabe esclarecer que não é possível ao julgador administrativo inovar na
lide identificando infrações e irregularidades ou fazendo exigências não apontadas no documento
de lançamento, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, uma vez acatado pela turma julgadora de piso o atestado que
comprova ter sido o recorrente portador de moléstia grave isentiva na forma da lei à época dos
fatos fiscalizados, fica resolvida no caso a única pendência registrada no lançamento com relação à
isenção dos rendimentos de aposentadoria, devendo então ser afastada a infração lançada de
“Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave”.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a infração lançada de “Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave”.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original